Tribunal: TJMT
Processo: 1035605-35.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035605-35.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 031.524.241-83 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1035605-35.2022.8.11.0002.

Embargante(s):

VIVO S/A.

Embargada(s):

MARIA JOSÉ DOS SANTOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
06 A 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EVIDENCIADAS –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO PROLATADO NOS AUTOS – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios movidos pela
Telefônica Brasil S/A (Vivo)
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela reclamante para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais.

Pretende
a embargante a anulação do acordão prolatado nos autos, em razão da ausência de sua intimação para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela parte autora.

A embargada apresentou contrarrazões no id. nº
212682185
, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios
,
bem como pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou
superação de premissa equivocada
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso, após detido exame dos autos, vê-se que os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, diante da omissão e contradição constantes no acórdão prolatado no id. 206828694.

Isso porque,
de fato, não houve a devida intimação da parte reclamada para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela autora, conforme se vê da aba de expedientes no sistema PJe.

Desse modo, resta configurado o cerceamento de defesa da embargante/reclamada, em
afronta o disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, impondo-se a desconstituição do respeitável acórdão, a fim de oportunizá-la a apresentação de contrarrazões recursais.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CERCEAMENTO DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO. NULIDADE RECONHECIDA
. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ACÓRDÃO ANULADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0040134-89.2020.8.16.0182 [0002397-17.2018.8.16.0184/1] - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 26.02.2021) (grifei)

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação de multa, formulado no id. 212682185, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a embargante tenha praticado a conduta prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelas razões expostas
, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço e ACOLHO
os presentes embargos declaratórios

para anular o acórdão embargado.

Em consequência, determino a intimação
da embargante/reclamada para, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões ao recurso interposto nos autos.

Após, conclusos para inclusão do feito em nova sessão de julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024